Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO MENOR. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PROPOSTA PELO GENITOR. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DIVERSOS. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. Os elementos que identificam a ação, nos termos da teoria da tríplice identidade, são partes, causa de pedir e pedido. Desta forma, ao se confrontar duas ou mais ações, tais elementos devem ser verificados a fim de se constatar estar-se diante de ações idênticas ou distintas (artigo 337, § 2o, Código de Processo Civil).
3. Na demanda não há litispendência nem mesmo continência, uma vez que há diferenças importantes entre os pedidos das ações. Na primeira ação ajuizada pelo genitor, além da oferta de alimentos, pleiteia-se a regulamentação de visitas. Enquanto na segunda ação ajuizada pelo filho, o pedido de alimentos traz questão que extrapola a mera porcentagem em relação a remuneração do genitor, já que há pleito de custeio de metade dos uniformes e materiais escolares.
4. O que se verifica no caso é a relação de conexão entre estas duas ações, notadamente por haver identidade de causa de pedir, em razão da relação de parentesco entre as partes, devendo-se operar a reunião das ações para decisão conjunta, nos termos do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelo conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.